Tribunal: STF
Processo: ADI 768
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-07
Data de publicação: 1992-10-07

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  -  LIMINAR. A
CONCESSÃO,   OU   NÃO,   DE   LIMINAR    EM    AÇÃO    DIRETA   DE
INCONSTITUCIONALIDADE FAZ-SE CONSIDERADOS DOIS ASPECTOS PRINCIPAIS
- O SINAL DO BOM DIREITO E O RISCO DE MANTER-SE COM PLENA EFICACIA
O ATO NORMATIVO. ESTE  ÚLTIMO  DESDOBRA-SE  A  PONTO  DE ENSEJAR O
EXAME  SOB  O  ANGULO  DA  CONVENIENCIA  DA  CONCESSÃO DA LIMINAR,
PERQUIRINDO-SE OS  ASPECTOS  EM QUESTÃO PARA DEFINIR-SE AQUELE QUE
MAIS SE APROXIMA  DO  BEM  COMUM.  TRATANDO-SE  DE  PRECEITO LEGAL
REVELADOR, AO  QUE  TUDO  INDICA,  DE RETROAÇÃO INCOMPATIVEL COM O
PRINCÍPIO DO  ATO  JURÍDICO  PERFEITO  E  ACABADO, A GERAR DIREITO
ADQUIRIDO, IMPÕE-SE  O  DEFERIMENTO  DA SUSPENSÃO PRELIMINAR. ISTO
OCORRE  QUANTO   AO  TEOR  DO  ARTIGO  26  DA LEI No 8.177/91: "AS
OPERAÇÕES  DE  CRÉDITO  RURAL  CONTRATADAS  JUNTO  AS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS, COM  RECURSOS  ORIUNDOS  DE  DEPOSITOS  A VISTA E COM
CLÁUSULA DE ATUALIZAÇÃO PELO INDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC),
PASSAM  A  SER ATUALIZADAS PELA TR, OBSERVADO O DISPOSTO NO ARTIGO
6. DESTA LEI".::